Tribunal: TJDFT
Processo: 0703292-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO FEDERAL E BANCO CENTRAL DO BRASIL. SOLIDARIEDADE. OPÇÃO DO CREDOR. VIA PROCESSUAL EXERCIDA APENAS NA FASE DE CONHECIMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INTERESSE DE AGIR. RESP 1349453/MS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante assentado na jurisprudência é opção do credor escolher contra qual ou quais dos devedores solidários pretende demandar, nos termos do art. 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso contra os devedores solidários.
1.1. A solidariedade permite ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, afastando a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores.
2. O direito do credor ao chamamento dos demais devedores solidários ao processo é passível de ser exercido apenas na fase de conhecimento, onde se concretiza a constituição do título judicial.
3. Resta caracterizada a ausência de interesse processual quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o meio processual utilizado e o resultado pretendido pela parte.
4. Inexistindo nos autos comprovação de que o apelante manteve relacionamento bancário com o Banco do Brasil no período abrangido pela sentença prolatada nos autos Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 e, ainda, a demonstração de que o recorrente promoveu o pagamento do custo do serviço relativo à exibição dos documentos postulados, nos termos definidos no REsp 1349453/MS, falta ao apelante interesse processual.
5. Apelação conhecida e desprovida.